Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719217-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAMON RODRIGUES LOPES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Ramon Rodrigues Lopes contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto. O embargante alega que a decisão está contraditória, uma vez que se o Relator entendeu que o Juízo de Primeiro Grau analisou apenas o requerimento de concessão de tutela para suspender a exigibilidade de todo o crédito, então o agravo não pode ser integralmente inadmitido, porquanto devolveu todas as matérias. Sustenta que a decisão embargada informa que o requerimento de suspensão provisória da exigibilidade do crédito referente ao contrato de mútuo foi o único apreciado em primeira instância, mas se absteve de analisá-lo em sede recursal ao argumento de que configuraria supressão de instância. Ressalta que a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade de todo o crédito engloba tanto o valor em aberto quanto os valores decorrentes do vencimento antecipado da dívida. Acrescenta que o mencionado requerimento é deferível pelos mesmos argumentos de direito, isto é, orientação constitucional no sentido da conservação socialmente funcional dos contratos, e fortalecido em função da cumulação do pedido revisional com pedido de consignação em pagamento, já que depositou R$ 12.000,00 (doze mil reais) em Juízo. Afirma a existência de obscuridade quanto à utilização do termo tese da ausência de notificação prévia, porquanto a ausência de notificação prévia é um fato e não tese jurídica. Alega que compreendeu da decisão agravada que o Juízo de Primeiro Grau discordou do posicionamento de que a notificação é obrigatória, visto que consagrou o que está disposto no contrato e no Código Civil, tanto quanto à mora ex res quanto ao vencimento antecipado, que são precisamente os pontos antijurídicos apresentados a este Tribunal para correção. Argumenta que a fundamentação das decisões judiciais deve ser interpretada de forma a dar sentido e alcance ao dispositivo do julgado, com a presunção de que a decisão não quis promover a iniquidade. Pede o provimento do recurso a fim de que sane os vícios indicados. O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 36673192). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A decisão ora embargada foi proferida nos seguintes termos (id 36673192): O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite, portanto, é a decisão agravada. Os argumentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A decisão interlocutória recorrida, conforme alegado pelo próprio agravante, limitou-se a analisar o requerimento de suspensão de exigibilidade do crédito e não abordou a tese da ausência da notificação prévia do agravante. Registre-se, a este ponto, o seguinte argumento do agravante em suas razões recursais (id 36280473): Atento à decisão transcrita, vê-se que o Juiz a quo analisou o Direito envolvido de forma muito superficial, tendo se limitado a repetir o que disse a defesa do Agravado, sem analisar a causa central: a ausência da notificação do devedor para purgar a mora e a ausência de notificação quanto à rescisão do contrato a luz dos princípios gerais do Direito Privado e do Direito do Consumidor. Caberia a este, nesse sentido, a prévia oposição de embargos de declaração para que o julgador, eventualmente, integrasse a decisão e apreciasse devidamente as matérias por ele aventadas. Somente após o efetivo enfrentamento pelo Juízo de Primeiro Grau dos temos ora suscitados, é que poderia o agravante interpor o presente recurso sem incorrer em supressão de instância julgadora. Observa-se que não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: (...) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. O embargante sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade na decisão supratranscrita. Afirma que se o Relator entendeu que o Juízo de Primeiro Grau analisou apenas o requerimento de concessão de tutela para suspender a exigibilidade de todo o crédito, então não poderia ter inadmitido integralmente o recurso. Com razão o embargante, porquanto a análise mais acurada da decisão agravada revela que o Juízo de Primeiro Grau procedeu à devida análise do requerimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito em execução em outro Juízo. A contradição, portanto, deve ser sanada. Registro, de início, que o agravante cumulou dois (2) requerimentos de forma alternativa em seu agravo de instrumento: a suspensão provisória dos efeitos da rescisão do contrato de mútuo e a suspensão provisória da exigibilidade do crédito referente ao contrato de mútuo. A decisão interlocutória agravada, no entanto, decidiu tão somente a tutela provisória referente à suspensão da exigibilidade do crédito e nada dispôs quanto à suspensão provisória dos efeitos da rescisão do contrato. É o que se infere da leitura de seu relatório. Veja-se: Trata-se de pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito que está sendo executado em outro juízo, determinando que o banco comprove a notificação do devedor (id 127418216 dos autos originários). O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite, portanto, é a decisão agravada. O requerimento de suspensão provisória dos efeitos da rescisão do contrato de mútuo não foi efetivamente apreciado e decidido em primeira instância, de modo que não pode ser conhecido nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ressalte-se que não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão. Mantenho o não conhecimento do requerimento alternativo de suspensão provisória dos efeitos da rescisão do contrato de mútuo. Passo à análise do requerimento de concessão dos efeitos da tutela recursal para suspender provisoriamente a exigibilidade do crédito referente ao contrato de mútuo n. 17854002. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O agravante, ora embargante, alega que restou inadimplente por sete (7) meses e o contrato de crédito bancário pactuado pelas partes foi rescindido, com o vencimento antecipado da dívida, sem que fosse previamente notificado para purgar a mora durante o período de inadimplência ou notificado da rescisão do contrato e seus efeitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 127418216 dos autos originários): Não é caso de concessão da tutela provisória à luz do que determina o contrato e o Código Civil, pois se trata de obrigação líquida, positiva e com vencimento certo e indiscutível. O vencimento antecipado é usual nestes tipos de contrato e foi expressamente previsto no instrumento contratual (cláusula 19a), sobretudo porque está em sintonia com a Lei 10.931/2004 que rege a cédula de crédito bancário. Logo, não se divisa plausibilidade jurídica do pedido de tutela provisória, pois o crédito é exigível, inclusive objeto de ação de execução em outro juízo. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Aplica-se à presente controvérsia o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), já que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor agravante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira agravada no mercado de consumo. Destaque-se o teor da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. O contrato em questão enquadra-se no que se denomina de contrato de adesão, no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela sociedade empresária. A análise da cédula de crédito bancário n. 17854002 pactuada entre as partes revela a existência de cláusula resolutória automática, que determina a extinção do contrato no caso de impontualidade ou inadimplemento junto ao credor independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial (cláusula quarta, parágrafo primeiro, cumulada com a cláusula décima nona) (id 127024559 dos autos originários). O art. 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor admite a existência de cláusulas resolutórias em contrato de adesão desde que se ofereça alternativa ao consumidor, pela resolução ou manutenção do ajuste celebrado com a devida purgação da mora. A escolha entre a manutenção do contrato ou a sua resolução, portanto, é do consumidor e não se deve haver a resolução unilateral por parte do fornecedor. Não obstante a existência das cláusulas supramencionadas no contrato de mútuo firmado entre as partes, não há que se falar em resolução do contrato sem a prévia interpelação ao consumidor para a emenda da mora, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio nas relações de consumo e o da proporcionalidade. Ausente a prévia notificação do consumidor para facultá-lo à purgação da mora, a resolução do contrato pela instituição bancária reveste-se de irregularidade. O perigo da demora configura-se no presente caso, porquanto há ação de execução em curso (autos n. 0710798-38.2022.8.07.0001). Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante, ora embargante, têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a decisão id 36673192 e deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender provisoriamente a exigibilidade do crédito referente ao contrato de mútuo n. 17854002. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator